Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710373-10.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: ELIANE RAQUEL DA SILVA DECISÃO Considerando que no documento 14511372 consta a determinação para o retorno da parte autora ao Instituto Médico Legal no dia 02/04/2020 às 07:00hs para a elaboração de laudo técnico complementar, oficie-se àquele órgão para que, tão logo expedido o laudo decorrente da perícia a ser realizada em 02/04/2020, remeta a sua cópia a esta Turma Recursal. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação no prazo de 5 dias. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito recursal. Brasília/DF, 18 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator